Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707843-73.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TASSIA HELANE SARAIVA DE ARAUJO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar a guia de custas processuais, considerando que juntou somente a de preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: ENUNCIADO 80 – O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de direito convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital